Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005617-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE MARCELANDIA S.A. - CNPJ: 05.849.891/0001-79 (EMBARGANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNÍCIPIO – CESSÃO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM FINALIDADE LUCRATIVA – TEMA DE REPERCUSSAO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Aplica-se ao caso o Tema Repercussão Geral no 437 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, incide o imposto predial territorial urbano sobre bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo este o sujeito passivo da obrigação tributária, ainda que se trate de concessionária de serviço público, em razão da exploração de atividade econômica com fins lucrativos.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Em razão do caráter manifestamente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGUAS DE MARCELANDIA S.A., contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1005617-77.2019.8.11.0000, visando suprir omissão.

O Embargante sustenta que, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como a que se limita a invocar precedente, sem identificar os fundamentos determinantes que o caso sob julgamento se ajusta ao paradigma.

Assevera que, interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que rejeitou a exceção de pre-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal no 1569-61.2016.8.11.0109, proposta visando à cobrança do valor de R$2.344,34, a título de Imposto Predial Territorial Urbano.

Argumenta que, mostra-se incabível a cobrança de IPTU sobre imóvel de propriedade do Município, em razão da prestação de serviço público de abastecimento de água e esgoto.

Afirma que, nos autos da Reclamação no 32.717/SP, o Relator, Ministro Luiz Fux, consignou entendimento no sentido de que, aplica-se a imunidade recíproca às empresas que, a despeito de ostentarem natureza privada, prestem serviços essencialmente públicos.

Argumenta que, o acórdão mostrou-se omisso, ao não fundamentar a não aplicação do entendimento proferido nos autos da Reclamação no 32.717 ao caso concreto, bem como quanto à não incidência do Tema 437 da Repercussão Geral, à hipótese dos autos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir omissão e conceder o almejado efeito suspensivo ao recurso do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, conforme id. 51660995
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a suprir omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência do vício de omissão na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Insiste o Embargante, na tese de que não se aplica ao caso concreto, o Tema de Repercussão Geral no 437.

Entretanto, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, bem como no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, o Tema de Repercussão Geral aplica-se ao caso concreto. Explica-se.

O Plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 601.720/RJ, consolidou o entendimento de que, incide o imposto Predial e Territorial Urbano, em se tratando de bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado.

Assim, a imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, §§2o e 3o, da Constituição Federal, não alcançaria bem imóvel de propriedade da Fazenda Pública, cedida à empresa privada que explora atividade econômica. Este é o caso dos autos.

Sustenta o Embargante que, nos autos da Reclamação no 32.717/SP, o Relator Ministro Luiz Fux, proferiu entendimento no sentido de que, aplica-se a imunidade tributária à Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, empresa privada ocupante de imóvel público da União, no Município de Santos/SP.

Passemos ao
distinguish
.

Inicialmente, registre-se que, a CODESP possui controle acionário pertencente em sua quase totalidade à União (99,97%), e ainda, inexistente a indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça interesse de acúmulo patrimonial, ainda que público. Tais fundamentos, por si só, evidenciam a distinção entre o caso do Embargante, empresa cujo quadro societário compreende estritamente particulares visando ao lucro, e da sociedade que figura no polo ativo daquela demanda.

E conforme consignado expressamente no RE no 253.472/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, “
atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio de particulares, devem ser submetidas à tributação
”.

A corroborar o entendimento aqui exarado, colacionou-se julgado na decisão embargada, consubstanciado na ementa do acórdão proferido nos autos do RE no 1.170.302 AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que, não foi concedida a extensão da imunidade tributária à concessionária de serviço público, caso da Embargante.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI.
EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA
.
1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo.
(...)” (RE 1170302 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219

DIVULG 08-10-2019

PUBLIC 09-10-2019)

IMUNIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – IPTU.
Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a pessoa jurídica de direito privado ocupante de bem público
. Precedentes: recursos extraordinários no 601.720/RJ, acórdão por mim redigido, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017, e no 594.015/SP, de minha relatoria, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2017.

(AI 792525 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034

DIVULG 19-02-2019

PUBLIC 20-02-2019)

Ainda a corroborar o acima exposto, existe o Tema de Repercussão Geral no 385, que sedimentou o entendimento no sentido de que, a imunidade recíproca não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, sendo, neste hipótese, constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. EMPRESA PRIVADA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 437/STF.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, no julgamento do RE 601.720 RG/RJ, sob a sistemática de repercussão geral, de que “Incide o Imposto Predial e Territorial Urbano, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo" (Tema 437/STF).

2. Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral (Tema 437/STF) ao concluir que a ora recorrente, empresa privada, concessionária de serviço público e ocupante de imóvel de propriedade da União, é devedora do IPTU.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 658.517/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PRIVADA. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 601.720/RJ
. ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REL. MIN. EDSON FACHIN. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 601.720/RJ, sob o regime da repercussão geral, ao apreciar o Tema 437 - reconhecimento de imunidade tributária recíproca à empresa privada ocupante de bem público -, assentou a tese de que incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
Precedentes: REsp. 1.089.827/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 13.8.2018; AgRg no REsp. 1.192.012/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 20.3.2018.

2. Agravo Interno da Concessionária a que nega provimento.

(AgInt no AREsp 853.350/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

Posto isso, evidencia-se que, a situação fática no presente caso apresenta contorno suficiente à aplicação do entendimento exarado no
leading case
.

Ao que parece, pretende o Recorrente fazer prevalecer entendimento que melhor atende à sua pretensão, entretanto, eventual direito, até o presente momento, encontrou óbice intransponível no entendimento consolidado pela Suprema Corte, em tema de Repercussão Geral.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“
Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão
.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

(...)
”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito, colaciono precedente do Tribunal da Cidadania:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp 187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 18/12/2019)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE CABOS SUBMARINOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E NÃO REBATIDA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...) II - No que trata da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

III - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015. (...)”

(AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

Por fim, tendo em vista a ausência do vício de omissão apontado pelo Embargante, verifica-se o intuito de oposição de resistência injustificada ao andamento do feito, diante da interposição de recurso manifestamente protelatório, e conforme consignado expressamente na decisão que negou provimento ao Agravo Interno, que a provocação de incidentes infundados implicariam na aplicação das sanções previstas na lei, de rigor a aplicação de reprimenda ao Recorrente.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração e diante da interposição do recurso com intuito manifestamente protelatório, com fulcro no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, condeno o Embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021